Tribunal: TJDFT
Processo: 0741326-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Apelação. Demanda regressiva movida por seguradora. Danos causados por descargas elétricas. Ausência de nexo causal com o fornecimento de energia elétrica pela concessionária. Improcedência da demanda. Injustificável pretensão de inversão do onus probandi.